Tribunal: TCU
Processo: 005.497/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9894/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, com a redação dada pela IN/TCU 76/2016, em arquivar o presente processo sem cancelamento do débito apontado na tabela constante do item 30 da instrução da Unidade Técnica (peça 23), a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Lawrence Carlos Amorim de Araujo, para que lhe possa ser dada quitação, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo - MTur, dando ciência ao mencionado órgão da necessidade de informar, em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas sobre as questões tratadas no presente processo, nos termos do art. 18, inciso II, da IN/TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.497/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Lawrence Carlos Amorim de Araujo (XXX.610.564-XX); Prefeitura Municipal de Almino Afonso/RN (08.348.997/0001-87). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Almino Afonso/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Andreo Zamenhof de Macedo Alves - OAB/RN 5.541. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.